Tribunal: TJMT
Processo: 0015374-09.2007.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015374-09.2007.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[AMAZONIA-ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 06.001.492/0001-16 (RECORRIDO), DANIEL LUIZ FERNANDES - CPF: 218.520.188-36 (ADVOGADO), RAFAEL CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 321.913.588-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ISSQN. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REEXAME CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos à execução fiscal opostos por concessionária de energia elétrica contra cobrança de ISSQN pelo Município de Santo Antônio do Leverger/MT, fundamentada no Auto de Infração no 002/ISSQN/2006. Sentença reconheceu a não incidência do imposto sobre a atividade de transmissão de energia elétrica, nos termos do Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão – CPST, e extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a atividade de transmissão de energia elétrica, exercida no âmbito de concessão pública, pode ser alcançada pela incidência do ISSQN municipal, ou se subsiste imunidade tributária constitucional apta a afastar a tributação pretendida.

III. Razões de decidir

3.

A Constituição Federal, em seu art. 155, § 3o, veda expressamente a incidência de tributo, salvo ICMS, sobre operações relativas à energia elétrica, abrangendo as etapas de geração, transmissão, distribuição e comercialização.

4.

A transmissão de energia elétrica, por integrar o ciclo econômico da mercadoria “energia elétrica”, constitui atividade-meio, desprovida de autonomia econômica, não se enquadrando como serviço autônomo passível de tributação pelo ISSQN.

5.

O item 3.04 da Lista de Serviços da LC no 116/2003 não contempla a transmissão de energia elétrica como fato gerador do imposto municipal, sendo incabível a analogia extensiva para legitimar a exigência fiscal.

6.

A imunidade tributária constitucionalmente assegurada prevalece sobre interpretações infraconstitucionais que pretendam estender a competência impositiva municipal a atividades não previstas em lei complementar.

IV. Dispositivo e tese

7.

Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A atividade de transmissão de energia elétrica, por integrar o ciclo econômico da mercadoria e não configurar prestação autônoma de serviço, não constitui fato gerador de ISSQN.

2. A imunidade tributária prevista no art. 155, § 3o, da CF/1988, impede a incidência de tributo diverso do ICMS sobre operações relativas à energia elétrica, inclusive sua transmissão."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 155, II e § 3o; CPC, art. 487, I; LC no 116/2003, art. 3o e item 3.04 da Lista de Serviços.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos do Embargos à Execução, opostos por

Amazonia-Eletronorte Transmissora de Energia S/A em desfavor do Município de Santo Antônio do Leverger, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a não incidência de ISSQN sobre a transmissão de energia elétrica decorrente do Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão – CPST. Por
consequência, extinguiu a Execução Fiscal no 0007425- 65.2006.8.11.0041, promovida pelo Ente municipal em relação à Concessionária, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Inexistindo interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a esta Corte, para reexame necessário, nos moldes do artigo 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da condenação imposta a ente público.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, trata-se de Remessa Necessária da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos do Embargos à Execução, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a não incidência de ISSQN sobre a transmissão de energia elétrica decorrente do Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão – CPST e, de consequência, extinguiu a Execução Fiscal no 0007425- 65.2006.8.11.0041, promovida pelo Ente municipal em relação à Concessionária, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Denota-se dos autos que

empresa Amazonia-Eletronorte Transmissora de Energia S.A., opôs Embargos à Execução Fiscal em desfavor do Município de Santo Antônio do Leverger, visando impugnar execução fiscal promovida pelo Município de Santo Antônio do Leverger, relativa à cobrança de ISSQN com base no Auto de Infração n.o 002/ISSQN/2006 e na respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 006/2006.

Para isso sustentou, vícios formais no processo administrativo tributário; a

ausência de fato gerador para cobrança do ISSQN sobre transmissão de energia elétrica;

imunidade tributária constitucional; e

nulidade do auto de infração.

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulados na inicial, colheu os pedidos formulados nos embargos à Execução Fiscal, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, com fundamento no art. 3°, e item 3.04 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar no 116/2003, na jurisprudência pátria e considerando tudo o que dos autos constam, ACOLHO O PEDIDO vertido nos presentes Embargos à Execução Fiscal para DECLARAR a não incidência de ISSQN sobre a transmissão de energia elétrica decorrente do Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão - CPST, firmado entre a Concessionária Embargante e o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, fls. 16/42 do Id. 42392261. Por consequência, DECLARO EXTINTA a Execução Fiscal PJE no 0007425- 65.2006.8.11.0041, promovida pelo MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER-MT em relação à Concessionária AMAZONIA ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. (Sic).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

O presente reexame necessário cinge-se à análise da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos por Amazonia-Eletronorte Transmissora de Energia S.A., por meio da qual se declarou a inexistência de relação jurídico-tributária referente à incidência do ISSQN sobre as atividades de transmissão de energia elétrica prestadas no âmbito do Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão – CPST, com a consequente extinção da Execução Fiscal n.o 0007425-65.2006.8.11.0041, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta, a ratificação do ato sentencial, pois à luz do disposto no art. 155, § 3o, da CRFB, à exceção dos impostos de que tratam o inciso II, do caput, e o art. 153, I e II, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País. Confira-se:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

I - importação de produtos estrangeiros;

II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;

(...)

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993) (Vide Emenda Constitucional no 132, de 2023)

(...)

§ 3o À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo e os arts. 153, I e II, e 156-A, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica e serviços de telecomunicações e, à exceção destes e do previsto no art. 153, VIII, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 132, de 2023)

Desse modo, resta expressamente vedada a incidência de qualquer outro tributo, salvo o imposto de importação, o imposto de exportação e o ICMS, sobre as operações relativas à energia elétrica. Tal vedação abrange todo o ciclo econômico da mercadoria “energia elétrica”, compreendendo a produção, transmissão, distribuição e comercialização, conforme já consolidado na jurisprudência pátria.

Assim, a natureza jurídica da transmissão de energia elétrica não se enquadra no conceito de prestação de serviço autônomo, uma vez que se trata de etapa essencial e indissociável da operação mercantil envolvendo a própria energia elétrica como bem circulante. Trata-se de atividade-meio necessária à concretização da entrega da mercadoria ao consumidor final, não possuindo autonomia econômica suficiente para configurar fato gerador do ISSQN.

Ademais, inexiste previsão específica na lista de serviços anexa à Lei Complementar n.o 116/2003 que permita a tributação da transmissão de energia elétrica pela municipalidade. O item 3.04, eventualmente invocado para justificar a cobrança, refere-se a atividades que não se confundem com a operação de transporte de energia elétrica dentro de infraestrutura própria do setor elétrico, regulada por concessão pública e regida por normas federais específicas.

Importante ressaltar que, embora o ordenamento jurídico autorize a cobrança de ISSQN sobre serviços públicos prestados mediante delegação e explorados economicamente, tal possibilidade encontra limite expresso nas hipóteses de imunidade tributária, como no caso das operações com energia elétrica, conforme a redação clara do art. 155, § 3o, da Constituição da República.

Dessa forma, a pretensão do ente municipal de exigir o ISSQN sobre a atividade desempenhada pela embargante revela-se indevida, pois fundada em interpretação que desconsidera a imunidade tributária constitucionalmente estabelecida e a inexistência de fato gerador, motivo pelo qual o lançamento fiscal objeto dos autos não pode subsistir.

A ausência de fato jurídico tributável, nos moldes da legislação complementar e da própria Constituição, implica a nulidade do Auto de Infração n.o 002/ISSQN/2006 e da CDA dele decorrente.

Desse modo, conforme bem fundamentado na sentença de origem, não se configurando o fato gerador do ISSQN, e inexistindo base legal válida para a cobrança pretendida, impõe-se a manutenção do pronunciamento judicial que acolheu os embargos, reconhecendo a não incidência do imposto sobre a atividade de transmissão de energia elétrica exercida pela concessionária embargante.

Nesse contexto, restando ausente a relação jurídico-tributária invocada na execução fiscal, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade do lançamento, com extinção da demanda executiva.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025